Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-48.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014637-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (AGRAVANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), IZABEL ZANZARINI CIMADOM - CPF: 707.778.371-53 (AGRAVANTE), FERNANDO CIMADOM registrado(a) civilmente como FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANTONIO FRANCISCO CIMADON
e IZABEL ZANZARINI CIMADOM
.

AGRAVADO(S):

FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DIREITO DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PARCIALMENTE ACOLHIDO. MÉRITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO TRANSLATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença, sob os fundamentos de ilegitimidade recursal, por postulação de direito pertencente a terceiro, e de supressão de instância, diante da ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca do pedido de extinção do feito por suposto inadimplemento de custas iniciais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se o agravo interno deve ser conhecido quanto ao capítulo da decisão monocrática fundado na ilegitimidade recursal, diante da alegada ausência de impugnação
específica a fundamento autônomo suficiente para manter a decisão agravada;
ii
) saber se o Tribunal pode apreciar, em sede recursal, pedido de extinção do cumprimento de sentença por suposto inadimplemento de custas processuais, quando o Juízo de origem ainda não decidiu a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática agravada apoiou-se em fundamentos autônomos e independentes, consistentes na ilegitimidade dos executados para pleitear, em nome próprio, direito atribuído a terceiro, em afronta ao art. 18, caput, do Código de Processo Civil, e na impossibilidade de apreciação originária, pelo Tribunal, de matéria ainda não decidida pelo Juízo de primeiro grau.

4.
A ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à ilegitimidade recursal configura violação ao princípio da dialeticidade, extraído dos
arts
. 1.010, incisos II e III, 1.021, § 1º, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo o não conhecimento do recurso nesse particular.

5.
O terceiro diretamente atingido pela declaração de ineficácia do pagamento e pela determinação de depósito judicial interpôs recurso próprio contra a mesma decisão, inexistindo hipótese legal autorizadora para que os executados defendam, em nome próprio, direito de titularidade alheia.

6.
Quanto à alegação de inadimplemento das custas processuais, o pronunciamento judicial impugnado limitou-se a determinar a intimação da exequente para manifestação, sem apreciar a incidência do art. 290 do Código de Processo Civil ou decidir sobre eventual extinção do processo.

7.
O efeito translativo dos recursos não autoriza o Tribunal a substituir o Juízo de origem para decidir, em primeiro grau, questão ainda pendente de apreciação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena
de supressão de instância e violação à competência revisional da instância
ad quem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: “
1.
A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso no ponto.
2.
O efeito translativo não autoriza o Tribunal a decidir sobre pressupostos processuais antes que o magistrado natural da causa encerre o contraditório instaurado na instância de origem.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18, caput; 85, § 11; 90, § 3º; 223; 290; 507; 932, III; 1.010, II e III; 1.021, §§ 1º, 4º e 5º; Regimento Interno do TJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2318024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024; TJMT, N.U 1010917-88.2017.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2019, DJE 27.11.2019; Súmula 182/STJ; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso deAgravo Interno
,

interposto por ANTÔNIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADON, contra decisão monocrática (ID 369465886), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014637-48.2026.8.11.0000, que não conheceu do recurso originário sob os
fundamentos de ilegitimidade recursal e supressão de instância, nos seguintes termos:

“Verifica-se que o caso comporta decisão monocrática, sob a inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, conforme cita-se:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I -
dirigir e ordenar
o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II -
apreciar
o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]
[Grifo
nosso]

Art. 51 - Compete ao Relator:

[...]

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[grifo nosso]

Isso porque, quanto ao pedido de reforma da decisão para afastar a declaração de ineficácia do ato de terceiro que antecipou o pagamento da renda de contrato de arrendamento rural e afastar a determinação para que esse terceiro deposito o valor em juízo trata-se de postulação de direito alheio vedada pelo art. 18, caput, do Código de Processo Civil, in
vebis
:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

[...] [grifo nosso]

Assevera-se, inclusive, que o terceiro, Fernando
Cimadom
, já interpôs Agravo de Instrumento, em nome próprio, contra a mesma decisão ora agravada (Agravo de Instrumento n.º 1017902-58.2026.8.11.0000).

Ademais, verifica-se a preclusão quanto à questão, com fulcro nos
arts
. 223 e 507 do Código de Processo Civil, pois, conforme asseverado pela agravada, nos termos da decisão de ID. 224731827 (autos de origem), os executados, ora agravantes, foram intimados para se manifestar quanto à seguinte determinação em face do terceiro:

[...]

INTIMEM-SE os Executados acerca da penhora ora formalizada, na pessoa de seus advogados constituídos, para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.

[...] (ID. 224731827) [grifo nosso]

Porém, permaneceram inertes, apenas o terceiro apresentou manifestação se insurgindo contra a penhora de crédito.

E no que tange ao pedido subsidiário de extinção do cumprimento de sentença sob a alegação de ausência do recolhimento integral das custas iniciais parceladas, verifica-se que os agravantes sustentam que, apesar do acordo homologado judicialmente ter consignado que não haveria custas, a dispensa prevista nesse dispositivo legal não pode ser automaticamente lida como remissão irrestrita de custas iniciais já exigíveis e anteriormente parceladas.

Segundo os agravantes, o que é dispensado, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, é o pagamento das custas remanescentes e não das custas iniciais.

A agravada, por sua vez, asseverou que as custas iniciais parceladas, que se referiam à originária Tutela Cautelar Antecedente, foram afastadas pela sentença homologatória do acordo já transitada em julgado.

Ademais, verifica-se que o Juízo de Origem ainda não decidiu sobre o caso, pois apenas intimou a parte exequente para se manifestar sobre a alegada falta de recolhimento das custas processuais, nos termos da própria decisão agravada:

[...]

Feito o levantamento, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste sobre a falta de recolhimento das custas processuais.

[...] [grifo nosso] (ID. 228747384)

Ou seja, sequer houve decisão sobre a questão pelo Juízo a quo, cujo exame, agora em sede recursal, resultaria em violação ao devido processo legal por supressão de instância.

Desse modo, configurada está a hipótese de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, bem como do art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal, impondo-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento por decisão monocrática.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Sem majoração dos honorários de sucumbência por não terem sido fixados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID
375433370
) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da inexis
tência de supressão de instância
.

2.

Da incontroversa inadimplência das custas iniciais parceladas
.

3.

Da necessidade de extinção do feito de origem.

4.

Do afastamento da multa
.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, sob o ID n.º 376351872, nas quais suscita a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de ilegitimidade recursal para defesa de direito de terceiro.

Reitera, ainda, a ocorrência de supressão de instância, pois a matéria

relativa às custas processuais ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem. Por fim, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANTONIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADOM.

AGRAVADO(S):
FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por Antônio Francisco
Cimadon
e Izabel
Zanzarini

Cimadon
contra decisão monocrática de ID 369465886, que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

A decisão monocrática agravada assentou, em síntese, que o pedido voltado ao afastamento da declaração de ineficácia do pagamento atribuído ao terceiro Fernando
Cimadon
e da ordem para que este promovesse o depósito judicial do valor atualizado da execução dizia respeito a direito alheio, cuja postulação em nome próprio é vedada pelo art. 18 do Código de Processo Civil.

Registrou-se, ainda, que o terceiro Fernando
Cimadon
já havia interposto recurso próprio contra a mesma decisão, bem como que os executados, ora agravantes, permaneceram inertes quando intimados acerca da penhora formalizada, operando-se a preclusão quanto ao ponto.

Quanto ao pedido subsidiário de extinção do cumprimento de sentença em razão de suposta ausência de recolhimento integral das custas iniciais parceladas, consignou-se que o Juízo de origem ainda não havia decidido a questão, tendo apenas determinado a intimação da exequente para manifestação, motivo pelo qual a apreciação imediata da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

Passo ao exame das teses sustentadas pel
a
s
partes
.

VOTO-PRELIMINAR.

1.
Preliminar suscitada em contrarrazões.

1.1.
Do
não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A agravada suscita, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade do presente Agravo Interno, ao argumento de que os recorrentes deixaram de impugnar especificamente todos os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se a reiterar razões dissociadas de parcela relevante da motivação adotada.

A preliminar comporta acolhimento, no que diz respeito ao capítulo da decisão monocrática fundado na ilegitimidade recursal.

Com efeito, a decisão agravada (ID 369465886) assentou-se sobre dois fundamentos autônomos e independentes, cada qual suficiente para justificar, por si só, o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

O primeiro consistiu no reconhecimento da ilegitimidade recursal dos executados para postularem, em nome próprio, direito pertencente a terceiro, especificamente quanto à insurgência dirigida contra a declaração de ineficácia do pagamento realizado por Fernando
Cimadon
e contra a determinação de depósito que lhe foi imposta, providências que atingiram exclusivamente a esfera jurídica daquele terceiro, em afronta à vedação prevista no art. 18, caput, do Código de Processo Civil.

O segundo fundamento repousou na impossibilidade de conhecimento da alegação relativa à extinção do processo por inadimplemento das custas iniciais parceladas, diante da ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca da matéria, circunstância caracterizadora de supressão de instância.

Todavia, da leitura das razões do Agravo Interno (ID 375433370), verifica-se que os recorrentes concentraram toda a sua insurgência exclusivamente no segundo fundamento, desenvolvendo argumentação acerca da natureza de ordem pública da matéria e da incidência do efeito translativo dos recursos.

Nada obstante, silenciaram integralmente quanto ao fundamento da ilegitimidade recursal, deixando de enfrentar a conclusão segundo a qual lhes seria vedado defender, em nome próprio, direito pertencente a terceiro.

Tal omissão revela manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, referido princípio, extraído sistematicamente dos
arts
. 1.010, incisos II e III, 1.021, § 1º, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar específica e fundamentadamente todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida aptos a sustentá-la. Não basta demonstrar eventual desacerto de apenas uma das razões de decidir quando subsiste outro fundamento independente, suficiente, por si só, para preservar a conclusão adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, inexistindo impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para manter a decisão recorrida, resta configurada a deficiência da dialeticidade recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO
ART .
1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL .
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA
PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1 .
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1º do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ.
2 .
A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

No caso concreto, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a procedência da tese defendida pelos agravantes acerca da inexistência de supressão de instância, o fundamento relativo à ilegitimidade recursal permaneceria íntegro e suficiente para justificar, isoladamente, o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Vale registrar, ademais, que a conclusão alcançada na decisão monocrática
revela-se
ainda mais evidente diante das circunstâncias concretas dos autos.

Isso porque o terceiro Fernando
Cimadon
, diretamente atingido pela declaração de ineficácia do pagamento e pela determinação de depósito judicial, exerceu regularmente seu direito de recorrer mediante a interposição do Agravo de Instrumento nº 1017902-58.2026.8.11.0000, demonstrando possuir plena legitimidade e representação processual para defender os interesses de sua exclusiva titularidade.

Nessas circunstâncias, revela-se manifestamente inviável admitir que os executados pretendam substituir processualmente quem já exerce, por iniciativa própria, a defesa de seus direitos, sobretudo quando inexiste qualquer hipótese legal autorizadora da substituição processual prevista no art. 18 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à ilegitimidade recursal, autônomo e suficiente para manter a decisão
agravada, conduz ao reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade,
impondo o não conhecimento do Agravo Interno nesse particular
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
.1
. Da Supressão de Instância e dos Limites do Efeito Translativo.

Sustentam os agravantes que o inadimplemento das custas iniciais parceladas configura matéria de ordem pública, ligada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autorizaria este Tribunal a declarar, de plano e
ex

officio
, a extinção do feito originário por força do efeito translativo, independentemente de prévia manifestação do Juízo
a quo
.

Em contrapartida, a agravada defende o acerto da decisão monocrática, reiterando que a questão tributária das custas ainda pende de análise conclusiva no primeiro grau, de modo que o exame imediato pela instância revisora configuraria intolerável salto jurisdicional.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado (ID 228747384), no que se refere ao recolhimento das custas processuais, limitou-se a determinar a intimação da exequente para que se manifestasse acerca da alegada ausência de recolhimento das parcelas remanescentes, consignando, textualmente:

“
Feito o levantamento, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste sobre a falta de recolhimento das custas processuais
.”

Percebe-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau não apreciou o mérito da questão, tampouco emitiu qualquer juízo acerca da incidência do art. 290
do Código de Processo Civil ou da eventual extinção do processo em razão do inadimplemento das custas iniciais.

Consequentemente, não existe decisão interlocutória dotada de conteúdo decisório capaz de gerar gravame ou de devolver a matéria ao conhecimento desta Corte. Nesse contexto, a invocação do efeito translativo mostra-se juridicamente inadequada.

É certo que as matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo órgão jurisdicional, inclusive em grau recursal. Todavia, tal prerrogativa não dispensa a observância das regras de competência funcional nem autoriza o Tribunal a substituir-se ao magistrado de primeiro grau para apreciar questão que sequer foi objeto de pronunciamento jurisdicional.

O efeito translativo amplia o âmbito cognitivo do órgão revisor dentro dos limites da matéria devolvida pelo recurso regularmente admissível, mas não lhe confere competência originária para decidir questões ainda pendentes de apreciação na instância antecedente.

Em outras palavras, o efeito translativo não elimina a necessidade de prévio pronunciamento judicial quando inexiste decisão recorrível sobre a matéria.

Essa compreensão, aliás, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que já assentou ser incompatível com o sistema recursal a invocação do efeito translativo para permitir que o Tribunal examine, originariamente, matéria de ordem pública ainda não apreciada pelo Juízo singular, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ, “a ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem
. ”
(
AgInt
no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019,
DJe
14/02/2019). Na hipótese, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que para a análise das questões que envolvem o litígio,
não é necessária a citação expressa de dispositivos de Lei, basta que a matéria seja devidamente analisada, como ocorreu na hipótese.

2- No voto condutor consta de forma clara e expressa que o Tribunal é instância revisora e que o julgamento de Agravo de Instrumento não pode comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública. Também está devidamente exposto que, no caso concreto, não é concebível aplicar o efeito translativo ao recurso haja vista que as arguições referentes à legitimidade de parte e individualização do imóvel ainda serão apreciadas pelo juízo singular, de maneira que prejuízo algum haverá à parte Embargante, considerando que uma vez decididas poderão ser objeto de recurso oportuno.

3- Nos termos do Enunciado Sumular 98 do STJ "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". Descabimento da multa processual na hipótese.

(N.U 1010917-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019)

Admitir compreensão diversa significaria transformar o recurso em instrumento de provocação originária da atividade jurisdicional do Tribunal, esvaziando a competência do juiz natural da causa e comprometendo a própria estrutura escalonada do sistema recursal.

No caso concreto, o magistrado singular sequer concluiu o incidente instaurado para apuração da alegada irregularidade no recolhimento das custas processuais. Ao contrário, determinou a prévia manifestação da parte exequente, preservando o contraditório e a ampla defesa antes da formação de seu convencimento.

Pretendem os agravantes, em verdade, que
esta
Corte substitua o Juízo de origem para decidir, em primeiro e único grau, questão ainda pendente de deliberação, circunstância manifestamente incompatível com a competência revisional deste Tribunal.

Também não se pode perder de vista que a pretensão recursal busca a extinção de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial já acobertado pela coisa julgada, providência de manifesta gravidade processual que
exige pronunciamento expresso do Juízo responsável pela condução do feito, não sendo admissível sua decretação originária pela instância
ad quem
.

Assim, inexistindo decisão recorrível acerca da alegada incidência do art. 290 do Código de Processo Civil, correta mostrou-se a decisão monocrática ao reconhecer que o exame imediato da matéria configuraria indevida supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento do recurso também sob esse fundamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026